Tribunal: STF
Processo: ARE 1171107
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PROTESTO POR NOVO JÚRI. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.689/2008, QUE REVOGOU OS ARTS. 607 E 608 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No caso, não é cabível o protesto por novo júri, uma vez que a sentença condenatória foi proferida em 5/5/2011, após entrada em vigor da Lei 11.689/2008. 



    II – O aresto impugnado encontra-se consentâneo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a revogação dos arts. 607 e 608 do Código de Processo Penal – CPP pela Lei 11.689/2008 tem natureza processual e, como tal, possui aplicabilidade imediata quanto aos processos em curso. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.